Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703101-27.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA I, FABIANA SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CASA GLASS BRASILIA COMERCIO E SERVICOS LTDA DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA I, em litisconsórcio com FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0722945-44.2023.8.07.0007, proposto em face de CASA GLASS BRASÍLIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. Por meio da decisão agravada, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido, bem como foi determinada a suspensão da execução, nos seguintes termos (ID 260407479): “O credor compareceu aos autos requerendo a desconsideração da personalidade jurídica do devedor, ao argumento de que não foram encontrados bens passíveis de penhora (id 245921359). Como é sabido, a legislação civil brasileira não adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que, para o levantamento dessa, reconhece como suficiente a pura e simples prova da insolvência da executada e a solvência dos seus sócios. Na expressa dicção do Artigo 50 do CCB/2002, que adota a teoria maior da desconsideração, determina que, para tanto, faz-se necessária a prova do uso abusivo da pessoa jurídica, consubstanciado no desvio de sua finalidade ou na confusão patrimonial, conforme se depreende da leitura do texto legal: “Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Por conseguinte, à luz da teoria maior, a simples demonstração da insolvência ou da execução frustrada em relação à pessoa jurídica, não justifica a sua desconsideração e a gravosa constrição do patrimônio individual dos sócios. Nesse sentido, já se pronunciou o colendo STJ: “Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o. - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. - A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). - A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. - Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica. - A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. - Recursos especiais não conhecidos”. (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004 p. 230). A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe abuso na utilização desta para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, pelo que, depende de prova específica, não podendo ser efetuado apenas em razão de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada. Confira-se, ademais, o julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, para embasar a tese que ora se sustenta: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. INSURGÊNCIA DO AUTOR/AGRAVADO. 1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração de preenchimento de algum dos requisitos elencados no art. 50 do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento suficiente para tanto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 563.649/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) Anote-se que o credor não produziu nenhuma prova inequívoca, e apta ao convencimento da existência dos requisitos previstos no art.50 do Código Civil, de forma a ensejar levantamento do véu da pessoa jurídica executada e redirecionar os atos expropriatórios para o patrimônio pessoal dos sócios, como lhe competia fazer, a teor da regra estabelecida no artigo 373, inciso I do CPC/2015. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Ante o exposto, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada, sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. Na espécie, o prazo da prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à obrigação principal, ou seja: - 5 (cinco) anos, por se tratar de crédito oriundo de título judicial. Outrossim, ressalto que este prazo não se suspende pelo mero requerimento e realização de diligências infrutíferas, como já decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DÍVIDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. CONTAGEM AUTOMÁTICA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. NATUREZA MATERIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 DO STJ (IAC - 1). ARTS. 206, § 5o, I, E 206-A DO CÓDIGO CIVIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NOVAS DILIGÊNCIAS. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. PEDIDOS POSTERIORES. INEFICÁCIA QUANTO À CONTAGEM DO PRAZO JÁ INICIADA. FLUÊNCIA. TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VENCEDOR OU VENCIDO. 1. O pedido subsidiário de reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei no 14.195, que alterou o § 5o do art. 921 do Código de Processo Civil - CPC não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. A suspensão do processo e a contagem do prazo da prescrição intercorrente não se deram nos termos da alteração legislativa do ano de 2021. Tal decisão passou a ser regida pelo novo CPC, a partir de sua vigência, em 18/3/2016, diante previsão do seu art. 1.056. Diante da aplicabilidade imediata da norma processual à época da suspensão, respeitados os atos processuais já praticados (art. 14 do CPC), a prescrição deve ser analisada de acordo com a redação original do art. 921 do CPC. 2. Nos termos dos arts. 921, III, § 1o ao 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil - CPC (redação anterior à Lei no 14.195/2021), extingue-se a execução quando for declarada a prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o término da suspensão do processo determinada pelo magistrado. 3. O Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis prevê que "o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o". O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, portanto, é, automaticamente, após o decurso de um ano após a suspensão processual determinada pelo magistrado. A fluência do prazo está vinculada ao término do período de suspensão. Doutrina. Precedentes. 4. Após recente alteração do Código Civil - CC pela Medida Provisória no 1.085/2021, incluiu-se o art. 206-A, com o seguinte teor "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.". 5. A tese no 1.1 firmada do julgamento Incidente de Assunção de Competência nos autos do REsp 1.604.412/SC (IAC no 1), dispõe que "Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". 6. O prazo prescricional aplicável possui natureza material, relacionada à satisfação do crédito, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. As pretensões de satisfação de crédito decorrentes de instrumento prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil - CC 7. Na hipótese, na primeira sentença terminativa a parte foi intimada previamente sobre o arquivamento dos autos em todas as oportunidades - não foram encontrados bens penhoráveis. A apelação anteriormente interposta e provida reconheceu justamente o direito processual à suspensão da execução. O acórdão determinou o sobrestamento do feito pelo prazo de um ano. Nesse ínterim, o apelante foi intimado a promover o andamento do feito sob pena de extinção do processo), conforme decisão publicada em 19/2/2016. Após o esgotamento das diligências e o indeferimento de renovação das mesmas medidas que restaram ineficazes, determinou-se, em 6/4/2016, pela segunda vez, a suspensão do processo pelo período de um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. O arquivamento provisório ocorreu em 8/6/2016. 8. Após a suspensão do processo, apenas em 16/1/2019 houve carga dos autos e pedido de prosseguimento do feito. Conforme dito pelo próprio apelante foram realizadas inúmeras tentativas infrutíferas para a localização de bens passíveis de constrição, há considerável tempo. Por isso, requereu a renovação de atos de penhora. Tal pedido foi indeferido em 7/2/2019, diante da inocorrência de alteração da situação patrimonial dos apelados, executados. 9. Após o término do prazo de suspensão, com o início da contagem do prazo prescrição intercorrente, pedidos de diligências para localização de bens do devedor não o interrompem ou suspendem, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. Seu parágrafo § 3o, permitia, tão somente, o desarquivamento dos autos em caso de localização posterior de bens para penhora. 10. Conforme decisão, a suspensão do processo ocorreu de 7/4/2016 a em 7/4/2017. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por consequência, se iniciou em 7/4/2017 e findou em 7/4/2022. Deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020 (no caso, até 01/08/2020), por imposição do art. 3o, § 1o, Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. 11. Não é o caso de fixação de honorários advocatícios em desfavor dos apelados, pela aplicação do princípio da causalidade. Foi decretada a extinção do processo pela prescrição intercorrente - não houve vencedor ou vencido nesta fase. Por isso, correta a extinção do cumprimento de sentença sem custas e sem honorários. 12. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1606619, 00516905520078070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022.) (grifos nossos) Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Oportunamente, se for o caso, certifique a Secretaria a prescrição intercorrente, promovendo o arquivamento definitivo do feito. Advirto o credor que nenhum pedido será conhecido se, realizado no curso do prazo ante estabelecido, não forem atendidas, rigorosamente, as determinações do parágrafo anterior. Cumpra-se. Intimem-se.” Nesta sede, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento definitivo do agravo, para reformar integralmente o decisum, com reconhecimento de error in procedendo e error in judicando. Sustenta a agravante existência de error in procedendo, porquanto o indeferimento liminar do incidente suprimiu o contraditório e contrariou os arts. 133 a 137 do CPC, uma vez em fase inicial não se exige prova plena, mas indícios consistentes aptos a justificar a abertura do incidente. Afirma haver error in judicando, pois estão presentes elementos indicativos de abuso da personalidade jurídica, como execução reiteradamente frustrada, ausência absoluta de bens penhoráveis, pesquisas negativas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e manutenção de CNPJ ativo apesar do aparente esvaziamento patrimonial. Alega risco concreto de dano decorrente da impossibilidade de satisfação do crédito e do agravamento da ocultação patrimonial, situação na qual se faz necessária tutela recursal imediata. Aponta fundamentos legais e fáticos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, além de destacar jurisprudência utilizada nas razões recursais (ID 80585736). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 80586885. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pela parte agravante em face da agravada, em 12/12/2024, com vistas ao adimplemento de débito no importe de R$ 17.883,21, decorrente de contrato de fornecimento e instalação de esquadrias não cumprido (ID 220704953). Consoante relatado, a controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do art. 50 do Código Civil. Sobre a questão posta, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra pela possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre quando esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. Ou seja, o instituto tem por pressuposto basicamente coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica no intuito de prejudicar direitos de terceiros e atingir os bens particulares da pessoa física ou de empresas que figura como sócios daquela empresa principal. Assim, nos termos do art. 50 do CC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser instaurado caso evidenciados “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. Ademais, o desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas descritas no contrato social “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, §1o, do CPC). A confusão patrimonial, de sua vez, se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, representando “atos de descumprimento da autonomia patrimonial” (art. 50, §2o, do CPC). No caso em tela, há plausibilidade nas alegações acerca da presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na hipótese, observa-se ter sido deferido o início do presente cumprimento de sentença em 30/1/2025. As pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas, tendo o juízo consignado que o veículo localizado em nome da executa encontra-se com gravame de alienação fiduciária ativo. Ainda, em consulta ao INFOJUD, foram fornecidas as últimas Declarações de Rendimentos da parte executada, sem que tenha sido possível a indicação de bens penhoráveis. Nesse cenário, a decisão agravada chegou a determinar a suspensão do feito por execução frustrada. Para além da ausência de patrimônio da executada/agravante, há suspeita de dissolução irregular da empresa devedora, pois não foi localizada no endereço constante do Contrato Social (AR devolvido “desconhecido” - ID 229314818) ou no informado à Junta Comercial (AR devolvido “mudou-se” - ID187550775; AR devolvido “desconhecido” - ID 226300838), mas efetivada a citação, no processo de conhecimento, e posteriormente, no cumprimento de sentença, apenas em endereço diverso, em apartamento residencial em Águas Claras (IDs 196115123, 229208257), permanecendo a parte revel até então. A inexistência de bens penhoráveis, associada à manutenção formal da atividade empresarial, revela indício relevante de abuso da personalidade jurídica. Em outras palavras, parece haver incompatibilidade entre a atividade empresarial ostensiva e a inexistência absoluta de patrimônio ou receitas, até mesmo para arcar com a prestação de carro financiado pela empresa. A parte credora também aponta a circunstância de o perfil pessoal do único sócio apresentar o link da empresa, com realização de publicidade da pessoa jurídica em meio a publicações pessoais na rede social. Tais fatos são elementos indiciários suficientes e autorizadores da instauração do incidente, conforme entendimento desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. 1 – Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, na redação conferida pela Lei no 13.874/2019, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”. 2 – A ausência de localização de bens penhoráveis da Devedora, após a realização de diversas diligências destinadas à satisfação do débito exequendo, e a comprovação de que ela não está situada no endereço comunicado à Junta Comercial, o que caracteriza sua dissolução irregular, sendo considerada, ademais, inapta ao exercício de suas atividades, são motivos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica e, por conseguinte, para utilização excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. 3 – Acolhido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Devedora originária para estender ao patrimônio dos sócios a responsabilidade pelo débito exequendo. Agravo de Instrumento provido. Maioria. (0725398-72.2019.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 08/06/2020.) -g.n. A jurisprudência do TJDFT adota a teoria da asserção para análise da admissibilidade do incidente, bastando, nessa fase, a demonstração preliminar dos fatos narrados. Corroborando a tese supra, colacionam-se os seguintes julgados: “3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado quando presentes os requisitos legais específicos, conforme os arts. 133 a 137 do CPC e art. 28 do CDC. 4. A jurisprudência do TJDFT adota a teoria da asserção para análise da admissibilidade do incidente, bastando, nessa fase, a demonstração preliminar dos fatos narrados. 5. O indeferimento liminar exige manifesta ausência de fundamentos jurídicos mínimos para viabilizar a medida. 6. No caso concreto, os elementos trazidos apontam, em tese, indícios de grupo econômico e atuação conjunta entre empresas, o que ultrapassa a mera coincidência de sócios ou endereços. 7. O processamento do incidente é necessário para garantir a instrução adequada e a efetiva análise do pedido, com observância ao contraditório e à ampla defesa.” (0706921-88.2025.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 04/09/2025) “3. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio do sócio como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome (CC, art. 50). 4. O reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas. 5. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, afere-se a probabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, conferindo lastro à deflagração do incidente correlato, quando aparelhada a pretensão em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a sociedade empresária excutida fora gerida de forma temerária, redundando na apreensão de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao ente com o qual contratara, defronte a inexistência de patrimônio de sua titularidade passível de satisfação do crédito exequendo, a par da subsistência de elementos indicativos de que integra um grupo econômico (CC, art. 50). 6. Subsistindo elementos indiciários aptos a conduzirem a essa apreensão, despontando viável ser intuído que, a par de inadimplente, houvera confusão entre o patrimônio próprio da empresa executada e os patrimônios da empresa que alegadamente compõe o mesmo grupo econômico e da sócia-administradora comum a ambas, ao manejar de forma abusiva e com desvio de finalidade a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, restam aperfeiçoados os requisitos necessários à deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.” (0706316-45.2025.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 06/08/2025). “A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão no polo passivo do cumprimento o sócio administrador e sociedade que seria integrante do mesmo grupo econômico não significa procedência de pretensão a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios e a sociedade empresária eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ser ou não desconsiderada a personalidade jurídica.” (0753011-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 17/06/2025) Nesse contexto, presentes os requisitos legais, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Entretanto, a sua efetiva decretação para inclusão do(s) sócio(s) no polo passivo da demanda deve ser precedida do devido processo legal, na forma dos arts. 133 e seguintes do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se ao juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA,DF,4 de fevereiro de 2026 15:45:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador